Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARCELADO NA EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ÚLTIMA PARCELA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA A PROPOSITURA. INOCORRÊNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC).
2. Não corre a prescrição enquanto não vencido o prazo da prestação acordada (CC, art. 199, II).
3. O vencimento antecipado de dívida parcelada em razão do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, sempre contado do vencimento da última parcela acordada.
4. A ausência de provas relacionadas ao alegado excesso inviabiliza o deferimento do pedido.
5. Os juros moratórios têm a finalidade de indenizar o credor pela mora do devedor e, por configurarem obrigação positiva, líquida e com termo certo, sua aplicação é automática (Código Civil, arts. 397, 406 e 407).
6. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da primeira parcela não paga (CC, art. 397).
7. Há documentos que permitem identificar o título executado e possibilitam a defesa da agravante, o que afasta o pedido de indeferimento do cumprimento de sentença. A agravante não nega a dívida e há prova do inadimplemento voluntário do acordo, o que torna a dívida certa, líquida e exigível.
8. Recurso conhecido e não provido.